Tribunal: STF
Processo: AI 517165
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.